Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712209-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: CREUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Messias dos Santos Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de extinção de condomínio formulado em face de Creusa de Oliveira. O recorrente acosta petição requerendo a remessa do processo ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação. Manifeste-se a outra parte no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e